Tribunal: TJDFT
Processo: 0750367-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL (LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA). ART. 8o, III, DA CF. TEMA 823/STF. FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO EM BLOCO. LIMITAÇÃO DO POLO ATIVO. ART. 113, § 1o, DO CPC. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA À SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE EXIGE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZO À CELERIDADE, À DEFESA OU AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. GRUPO REDUZIDO DE SUBSTITUÍDOS (10). PULVERIZAÇÃO DE DEMANDAS E ONERAÇÃO DO JUDICIÁRIO. ECONOMIA PROCESSUAL E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (CF, ART. 5o, XXXV E LXXVIII). DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por sindicato, como substituto processual, contra decisão que determinou a emenda da inicial de cumprimento de sentença coletiva para: (i) restringir o polo ativo a apenas um substituído; e (ii) exigir o ajuizamento de novas execuções autônomas para os demais beneficiários, com juntada de documentos e cálculos individualizados.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se é juridicamente cabível limitar, com base no art. 113, §1o, do CPC, o número de substituídos indicados pelo sindicato em cumprimento de sentença coletiva, à luz da substituição processual constitucionalmente assegurada (art. 8o, III, CF) e da tese do Tema 823/STF.
III. Razões de decidir
3. A atuação sindical, por substituição processual, ocorre em nome próprio na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria, inclusive nas fases de liquidação e execução, independentemente de autorização individual (Tema 823/STF), não se confundindo com litisconsórcio facultativo ativo clássico.
4. A limitação do art. 113, §1o, do CPC tem caráter excepcional e não incide automaticamente em execução coletiva; exige demonstração concreta de que a pluralidade compromete a rápida solução do litígio, dificulta a defesa ou inviabiliza o cumprimento, o que não se verificou no caso.
5. A execução em favor de grupo reduzido (10 substituídos), em título homogêneo com cálculos de baixa complexidade, não evidencia tumulto processual e evita a multiplicação de milhares de execuções individuais, prestigiando a economia processual e a duração razoável do processo.
6. Decisão reformada para afastar a limitação imposta e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença coletiva em favor dos dez substituídos indicados, sem prejuízo de medidas de gestão processual futuras, desde que motivadas por elementos concretos supervenientes.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.